Tribunal: TJDFT
Processo: 0741458-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS NOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu nova consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, sob fundamento de já terem sido realizadas buscas anteriores, e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com base no art. 921, §1o e inciso III, do CPC. O agravante sustenta não ter havido oportunidade de esgotar todas as diligências possíveis e requereu a realização das consultas e o afastamento da suspensão processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a demonstração de esgotamento de diligências extrajudiciais para que o juízo determine consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD; e (ii) verificar se é cabível afastar a suspensão do cumprimento de sentença e da contagem do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou entendimento (Tema 219 e REsp 1.112.943/MA) de que o uso dos sistemas RENAJUD e INFOJUD não está condicionado ao esgotamento prévio de diligências para localização de bens, por constituírem instrumentos tecnológicos voltados à efetividade da execução e à razoável duração do processo.
4. A reiteração de consultas em tais sistemas deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se novo acesso quando transcorrido lapso temporal razoável ou quando houver indícios de alteração patrimonial do devedor.
5. No caso, as últimas consultas ocorreram há mais de um ano e não há comprovação de disponibilização dos resultados nos autos, o que justifica novas pesquisas.
6. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) impõe ao juiz a atuação conjunta com as partes para alcançar a satisfação do crédito, legitimando a determinação de diligências eletrônicas.
7. Quanto à suspensão da execução, não se verifica prejuízo imediato ao credor, pois este pode requerer a retomada do curso processual a qualquer tempo, conforme o §3o do art. 921 do CPC, não havendo motivo para afastar a decisão nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD independe do esgotamento de diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor.
2. É admissível a reiteração das consultas após lapso temporal razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.
3. A suspensão do cumprimento de sentença não acarreta prejuízo imediato ao exequente, que pode requerer a retomada do andamento do processo a qualquer tempo.